Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-15.2015.8.11.0022
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000667-15.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONATHAN FARIA RODRIGUES - CPF: 065.019.341-50 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), JEFERSON DA MATA BATISTA - CPF: 053.270.021-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO DO DEFENSOR DATIVO – ALMEJADA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
FIXADO EM DESACORDO COM A NORMATIVA DE REGÊNCIA – READEQUAÇÃO DO VALOR CONSOANTE A TABELA DA OAB/MT – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INSUBSISTÊNCIA – APELO MANEJADO EM BENEFÍCIO ÚNICO E EXCLUSIVO DO ADVOGADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A teor do art. 22, §1o, da Lei n. 8.906/1994, impõe-se o arbitramento dos honorários devidos ao advogado nomeado para a defesa dativa do acusado em patamar conforme a produção normativa de regência da matéria (Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso), prestigiando, assim, o exercício da advocacia no cumprimento da missão constitucional de facilitação de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, CF/88).

2.

Não há falar em arbitramento de honorários pela atuação desenvolvida em segunda instância quando o recurso não é interposto em prol de réu hipossuficiente senão em benefício único e exclusivo do defensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renato Gonçalves Raposo

em face da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que, ao absolver
Jhonathan Faria Rodrigues

da imputação da prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrando-os no valor de 04 URH’s.

Inconformado, o apelante, advogado nomeado à causa, requer a majoração do valor fixado como honorários advocatícios para 10 (dez) URH’s (Unidade Referencial de Honorários), em observância ao art. 22, § 1o, da Lei n. 8.906/94 e ao Provimento 09/2007-CGJ/TJMT, bem como à Tabela de Honorários da OAB-MT. Almeja, ainda, seja fixado o valor de 05 (cinco) URH’s a título de honorários advocatícios pela atuação no presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda tão só a majoração do valor arbitrado pelo juízo
a quo
.

Retifique-se a autuação, a fim de que conste como apelante o nome de
Renato Gonçalves Raposo
, e não o nome do réu.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal, subscrita pelo advogado
Renato Gonçalves Raposo
,
consiste na majoração
dos honorários advocatícios arbitrados no ato de prolação de decisão absolutória para 10 (dez) URH’s, bem como no arbitramento de
honorários pela atuação no presente recurso no valor de 05 (cinco) URH’s.

O recurso comporta parcial provimento.

A
teor do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), bem como do art. 4o do Provimento n. 09/2007-CGJ/TJMT, o arbitramento dos honorários devidos ao advogado nomeado para a defesa dativa do acusado, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, deve ser efetivado em patamar segundo a produção normativa de regência da matéria (Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB), prestigiando, assim, o exercício da advocacia no cumprimento da missão constitucional de facilitação de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, CF/88).

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, em 23/10/2019, ao firmar a orientação de que “
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
”, também assentou que “
nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá,
motivadamente
, arbitrar outro valor
” (R
elator Ministro Rogerio Schietti Cruz.
DJe 04/11/2019. g.n.).

No caso, certificada a impossibilidade financeira do acusado para contratação de um defensor e ante a ausência de Defensoria Pública na Comarca de Pedra Preta nos idos de 2015 (id. 17276978), o juízo nomeou o advogado
Renato Gonçalves Raposo
(OAB/MT n. 9898-B) para a promoção da defesa do réu. O causídico, então, apresentou a defesa prévia, acompanhou a instrução processual e, por fim, forneceu as alegações finais.

Todavia, ao proferir a sentença, à míngua de qualquer fundamentação, o juízo de origem estabeleceu o

quantum

de
04 (quatro) URH’s
a título de honorários advocatícios, patamar esse que não encontra amparo na
Tabela de Honorários instituída pela OAB - Seccional de Mato Grosso
, que estabelece para o desempenho da advocacia criminal em

ação penal de rito ordinário
o valor
mínimo
de

10 (dez) URH’s
, impondo-se, portanto, a readequação almejada, sobretudo se considerada a atuação diligente do causídico durante todo o processo, logrando a prolação de juízo absolutório.

De outro lado, não há falar em arbitramento de honorários pela atuação desenvolvida nesta instância, porquanto o presente recurso não foi interposto em prol de réu hipossuficiente, senão em benefício único e exclusivo do defensor.

Registre-se que o § 1o do art. 22 do Estatuto da Advocacia é claro ao estabelecer que o direito aos honorários conforme a referida Tabela decorre da indicação do advogado para o patrocínio da defesa em “
causa de juridicamente necessitado
”, o que não abrange, à evidência, remuneração pela atuação em causa própria.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal manejado pelo defensor
Renato Gonçalves Raposo
,

apenas para
readequar os honorários advocatícios fixados pela atuação em ação penal de rito ordinário, arbitrando-os em

10 (dez) URH’s
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020